Tribunal: TJDFT
Processo: 0749009-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749009-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO LUCIO DA ROCHA, DELFINA FRANCISCA DA ROCHA, MATHIAS JOSE DE ARAUJO FILHO, ANA LUCIA SOUSA DE ARAUJO, LIVIA ARAUJO PINTO, LUIZ GONZAGA PINTO, LEILA MARIA ARAUJO, MARILENA ARAUJO, JOAO LELIO ARAUJO, MARCOS LELIO ARAUJO, INEZ MARIA DE ARAUJO DE MELO, GERALDO MOREIRA DE MELO, ELZA DO CARMO ARAUJO CALDAS, JOAO ABRAO SOUZA CALDAS, LEIMAR INES DE ARAUJO MIRANDA, MANOEL JOSE DE ARAUJO NETO, FLAVIANA DE CASSIA SALOMAO E ARAUJO, LICIO ARAUJO, JOSE DAS MOCAS SOBRINHO, ALVINA MARIA TORRES PERES, MARIA DE LOURDES ROCHA, GERALDA NILMA ROCHA DE SOUZA, GENESIO JOSE VIEIRA, SALVIO JOSE VIEIRA, MARIA AMELIA NEVES VIEIRA, SILVIO JOSE VIEIRA, ELMO JOSE VIEIRA, ONIZIA DE FATIMA ASSUNCAO VIEIRA, ILZA ROCHA VIEIRA, LINCOLN ORNELAS ROCHA, DAVID ORNELAS DA ROCHA, MARCOS JOSE DA ROCHA NETO AGRAVADO: HELLEN CHRISTINE FRANCIS E OLIVEIRA LUCENA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávio Lúcio da Rocha em face da respeitável decisão proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Processo no 0705920-86.2021.8.07.0007, em sede de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação à penhora e indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, nos seguintes termos: “A executada sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta, por tratar-se de importância que não lhe pertence, mas a terceira estranha à lide, e depositada em sua conta bancária (id 248414796). O exequente refuta a tese defensiva, pugnando pela manutenção da penhora (id 250064385). Decido. Dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta-corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas, ou guardado em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto legal (40 salários mínimos) e ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, cuja prova incumbe exclusivamente à parte credora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes. 3. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) Portanto, realizada a pesquisa SISBAJUD e constatando-se que a soma total dos valores bloqueados não atinge o valor de 40 salários mínimos, como é o caso dos autos, a penhora dos ativos não merece acolhida. Por outro lado, o exequente pugna pela realização de novo bloqueio de ativos financeiros, pelo SISBAJUD (ID 250064385) O artigo 4o do Regulamento do BACENJUD estabelece que “o sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado”. Com efeito, já houve a pesquisa de bens do devedor, em 09/09/2025, em que foram realizadas pesquisas de bens do executado pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, conforme decisão e respostas acostadas em id 249312402. E a pretensão do credor, veiculada na peça de id 250064385, consubstancia-se em verdadeiro pedido de reiteração de penhora via SISBAJUD e demais sistemas, que não se justifica, após curto período de tempo, quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste, como é o caso dos autos, em que a parte exequente limitou a deduzir novo pedido de pesquisa de ativos financeiros sem apresentar qualquer indício de modificação da situação financeira da parte executada. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISTEMA “BACENJUD”. REITERAÇÃO. CURTO PERÍODO DE TEMPO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 655-A do CPC prevê a possibilidade de pesquisa por meio eletrônico sobre informações acerca da existência de ativos em nome do executado. Entretanto, tal procedimento não pode ser realizado de forma desmedida, tendo em vista os recursos despendidos.2. O pedido de reiteração de penhora via BACENJUD após curto período de tempo não se justifica quando o credor não demonstrar a tentativa de localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, ou que comprove alteração na condição financeira deste.3. Agravo conhecido e desprovido”. (Acórdão n.821662, 20140020139225AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, publicado no DJE: 26/9/2014. Pág.: 165) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONSULTA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INVIABILIDADE. DECISÃO CORRETA. 1) Realizada a pesquisa pelo sistema BACENJUD e tendo resultado infrutífera a diligência, não se mostra possível a reiteração da medida de forma injustificada, simplesmente pelo pequeno decurso de tempo do último pedido. 2) Havendo tentativa anterior de realizar o bloqueio via BACENJUD, que se mostrou infrutífera, incabível nova tentativa de penhora sem a comprovação de alteração na situação econômica dos executados. 3) Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão n.820255, 20140020164833AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, publicado no DJE: 25/09/2014. Pág.: 164). Melhor sorte não socorre à parte exequente quanto à utilização da ferramenta "Teimosinha", por conta da ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Anote-se, por oportuno, que a ativação da função "Teimosinha" é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual, uma vez que os valores bloqueados por aquela ferramenta deverão ser transferidos manualmente, um a um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, formulada pela executada (id 248414796), e indefiro o pedido de reiteração programada da ordem de bloqueio via SISBAJUD, com repetição automática, formulada pelo exequente (id 250064385). Uma vez preclusa esta decisão, promova a Secretaria o desbloqueio dos valores. Intime-se a executada para se manifestar acerca do pedido de penhora de salário e planilha do débito (id 250064385) no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.” Alega, em síntese, que a respeitável decisão impugnada afronta os princípios da efetividade da execução e da presunção de legitimidade da constrição judicial. Argumenta que a executada não apresentou prova idônea quanto à titularidade de terceiros dos valores bloqueados, limitando-se a juntar declaração unilateral e comprovante de transferência via PIX emitidos em seu próprio CPF. Ressalta, ademais, que a penhora de valores em conta bancária possui caráter prioritário, conforme dispõe o art. 835, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo que a ausência de reiteração da ordem de bloqueio na modalidade “teimosinha” compromete a efetividade da medida executiva. Acrescenta que a executada é beneficiária de proventos mensais oriundos da Polícia Militar do Distrito Federal, circunstância que justificaria a reiteração automática da ordem de bloqueio. Destaca, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a penhora de até 10% dos proventos mensais, desde que preservado o mínimo existencial. Diante disso, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer a penhora realizada via sistema Sisbajud, inclusive na modalidade “teimosinha”. Sustenta que a suspensão dos efeitos da decisão é medida necessária para evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da penhora judicial, autorização para reiteração automática da ordem de bloqueio e admissão da penhora de até 10% dos proventos mensais da executada. Preparo devidamente comprovado. É o relatório. . Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávio Lúcio da Rocha contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Processo no 0705920-86.2021.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação à penhora e indeferiu a pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud. De plano, deixo de conhecer do recurso quanto aos pedidos de manutenção da penhora dos valores encontrados na conta da devedora/agravada e de penhora de percentual dos seus vencimentos. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem acolheu a impugnação à penhora sob o fundamento de que “a soma total dos valores bloqueados não atinge o equivalente a 40 salários mínimos” e que, “conforme entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista na norma legal não se restringe aos depósitos em conta poupança, estendendo-se também a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e demais aplicações financeiras, ainda que em contas distintas”. O Agravo de Instrumento, todavia, não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se o recorrente a alegar que a executada não comprovou que os valores pertencem a terceiros e que a penhora em conta bancária é prioritária. Nos termos do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente refutar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos que justificam sua reforma ou cassação. A ausência de impugnação direta e fundamentada impede o conhecimento do recurso. Assim, o presente Agravo de Instrumento não preenche os requisitos de regularidade formal, razão pela qual não pode ser conhecido, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Confira, a propósito, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão violou os princípios da efetividade da execução e da presunção de legitimidade da constrição judicial. Sustenta que a executada não apresentou prova idônea de que os valores bloqueados pertenciam a terceiros, pois juntou apenas declaração unilateral e comprovante de transferência via PIX emitidos em seu próprio CPF. Pontua, ainda, que a penhora de valores em conta bancária é prioritária, nos termos do art. 835, I, do CPC, e que a ausência de reiteração da ordem de bloqueio na modalidade teimosinha compromete a efetividade da execução. Acrescenta que a executada recebe proventos mensais da Polícia Militar do Distrito Federal, o que justificaria a reiteração automática da ordem de bloqueio. Destaca que a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora de até 10% dos proventos mensais, desde que preservado o mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e restabelecer a penhora realizada via Sisbajud, inclusive na modalidade teimosinha. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para reconhecer a validade da penhora, autorizar a reiteração automática da ordem de bloqueio e admitir a constrição de até 10% dos proventos mensais da executada. Preparo comprovado – Id. 78170874. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávio Lúcio da Rocha contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0705920-86.2021.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora e indeferiu a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud. De início, deixo de conhecer do recurso no tocante aos pedidos de manutenção da penhora dos valores encontrados na conta da devedora e de penhora de percentual do seu salário. Da análise dos autos, contata-se o Juiz a quo acolheu a impugnação à penhora, sob o fundamento de que “a soma total dos valores bloqueados não atinge o valor de 40 salários mínimos” e, “segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta-corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas”. O Agravo de Instrumento, no entanto, não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo o Agravante, nas razões recursais, feito menção ao fato de a Agravada não ter comprovado que os recursos pertencem a terceiros e que a penhora em conta bancária é prioritária. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve refutar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando o motivo de sua reforma ou cassação. A ausência de impugnação específica, ou a falta de demonstração do desacerto da decisão, impede o conhecimento do recurso. Desse modo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita seja conhecido em sua totalidade, por falta de dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2012, DJe 1/8/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/6/2012, DJe 19/6/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2012, DJe 4/5/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido. Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJe 28/6/2023) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração de desacerto da decisão agravada, o recurso não deve ser conhecido nesse aspecto, por ausência de regularidade formal. Ainda destaco que a r. decisão não indeferiu o pedido de penhora do salário mensal da Agravante, de modo que a matéria constitui inovação recursal e impede o seu conhecimento. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido no ponto. O Agravante pede, ainda, a antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, na forma reiterada. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, caso não seja aplicável o disposto no artigo 932, III e IV, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz. Para tanto, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos da concessão da tutela de urgência. Ocorre que não há risco de dano ou prejuízo irreparável ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO em PARTE do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora